Tribunal: TJDFT
Processo: 0744225-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL CAPITA MOTA em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por JB INVESTIMENTO ASSESSORIA LTDA, cuja dívida atualizada totaliza R$4.588,78. Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$2.653,15 em depósitos bancários de titularidade da devedora. Na impugnação à penhora sustentou que o saldo bloqueado goza da garantia da impenhorabilidade porque proveniente de salário, bem como não supera o limite de 40 salários mínimos. O juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que a devedora não comprovou a origem salarial do numerário, bem como não se trata de saldo depositado em caderneta de poupança. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 2.653,15 (dois mil e seiscentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo. O bloqueio foi efetuado da seguinte forma: a) R$ 60,06 em 23/08/2023 - PICPAY Instituição de Pagamentos S.A.; b) R$ 1.605,64 em 23/08/2023 - Nu Pagamentos S.A.; c) R$ 656,14 em 13/09/2023 - Banco do Brasil S.A.; d) R$ 331,31 em 21/09/2023 - Nu Pagamentos S.A. Em id. 170247690, a parte executada ofereceu impugnação à penhora em relação aos bloqueios realizados nas contas vinculadas às instituições Nu Pagamentos S.A. e Banco do Brasil S.A. A alegação se faz sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, pois são provenientes de verba salarial e depositados em conta poupança, no limite de 40 salários mínimos. Apresentou extratos bancários (id. 170247692, pg. 7-12). O exequente se manifestou em id. 172164230. Em id. 172939986, a executada complementou suas razões à impugnação, juntando novos extratos bancários. Decido. Nos termos do artigo 854, § 3.o do CPC, a parte executada somente pode fundamentar sua impugnação aos valores penhorados: i) na impenhorabilidade de tais valores ou ii) na excessividade da penhora. Trata-se, portanto, de hipótese de cognição restrita. Em impugnação de id. 170247690 (complementada em id. 172939986), a executada fundamenta a alegação de impenhorabilidade no fato da constrição ter recaído em valores decorrentes de verbas remuneratórias, oriundas de “auxílio alimentação” e “auxílio permanência” decorrentes de programa vinculado ao IFB. Entretanto, os documentos juntados nos anexos da impugnação não permitem chegar a essa conclusão. Há apenas extratos bancários que indicam alguns dos bloqueios judiciais sem se fazer uma correlação entre os valores tornados indisponíveis e o recebimento dos auxílios descritos. Nesse ponto, é ônus do executado demonstrar tal relação: (...) Ainda, não há que se falar em bloqueio de conta poupança. Os extratos juntados aos autos demonstram que as contas abrangidas pela ordem de indisponibilidade não possuem tal natureza, não sendo cabível aplicar ao caso o regramento do artigo 833, X do CPC. Assim, INDEFIRO a impugnação apresentada pela executada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente da dano grave, uma vez que o juízo já determinou o pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição à agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao agravo e para obstar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pelo Colegiado. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator